Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1000043-05.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANGELA RENATA SOUZA FALCÃO
PACIENTE: LEODECIO FRANCISCO DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por regredi-lo, de forma definitiva, ao regime fechado nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000013-86.2020.811.0064 (SEUU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado), em que cumpre a pena total de 08 (oito) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em razão da condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio constitucional que o paciente encontrava-se em regime semiaberto, sendo certo que teve decretada sua prisão por regressão de regime de cumprimento de pena, em grave afronta a sua liberdade pessoal.
Aduz que em função das medidas sanitárias, quarentena, nesta pandemia causada pelo novo coronavírus, restou impossível o comparecimento regular do paciente - conforme sempre fez - perante a 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT de Execuções em meio Fechado e Semiaberto, considerando o fechamento das portas do Fórum. Assevera que o paciente não deu causa para a expedição deste mandado de prisão, tampouco tem conhecimento dos motivos fundamentadores da decisão judicial datada de 20/05/2020, em que se determinou a regressão cautelar.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a impugnação à decisão que decretou a regressão definitiva do paciente ao regime fechado é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o agravo em execução, ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Por consequência, estou convencida de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental, e abra-se VISTA à PGJ.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão